Tribunal: CARF
Processo: 10480.722881/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722881/2011-82
RESOLUÇÃO
2402-001.485 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEIRA RIO AGRÍCOLA E COMERCIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
João Ricardo Fahrion Nüske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Wilderson Botto (Substituto Integral) e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente,
justificadamente, o Conselheiro Suez Roberto Colabardini Filho.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.485 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722881/2011-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal em que restou constituído crédito tributário do Imposto
Territorial Rural – ITR do imóvel rural denominado “Engenho Campos Verdes”, relativo ao
exercício de 2008, sob a alegação de que a Recorrente não teria comprovado (i) a área de
produtos vegetais declarada, (ii) a área de descanso declarada, (iii) a área de pastagem declarada,
bem como (ii) o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
elaborado em conformidade com a NBR 14.653-3 da ABNT, a d. Fiscalização procedeu ao
lançamento fiscal nos seguintes termos:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
450,0
450,0
02.
Área
de
Preservação
Permanente
0,0
0,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
0,0
04. Área de Reserva Particular
do Patrimônio Natural (RPPN)
0,0
0,0
05.
Área
de
Interesse
Ecológico
0,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal
0,0
0,0
07. Área Coberta de Florestas
Nativas
0,0
0,0
08. Área Tributável (01-02-03-
04-05-06-07)
450,0
450,0
09.
Área
Ocupada
com
Benfeitorias
Úteis
e
Necessárias
Destinadas
à
Atividade Rural
8,2
8,2
10. Área Aproveitável (09-10)
441,8
441,8
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA UTILIZADA PELA ATIVIDADE RURAL (ha)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.485 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722881/2011-82
3

Declarado
Apurado
11. Área de Produtos Vegetais
236,9,0
0,0
12. Área de Descanso
6,1
6,1
13. Área com Reflorestamento
(Essências Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
14. Área de Pastagem
118,5
0,0
15.
Área
de
Exploração
Extrativa
0,0
0,0
16.
Área
de
Atividade
Granjeira ou Aqüicola
0,0
0,0
17. Área de Frustração de
Safra
ou
Destruição
de
Pastagem
por
Calamidade
Pública
0,0
0,0
18.
Área
utilizada
pela
Atividade Rural (12+ +17)
361,5
0,0
19.
Grau
de
Utilização
(18/11)*100
81,9
0,0
CÁLCULO DO VALOR DA TERRA NUA (R$)

Declarado
Apurado
20. Valor Total do Imóvel
1.300.000,00
4.030.186,00
21. Benfeitorias
150.000,00
150.000,00
22.
Valor
das
Culturas,
Pastagem
Cultivadas
e
Melhoras e Florestas Plantadas
700.000,00
700.000,00
23. Valor da Terra Nua (20 – 21
– 22)
450.000,00
3.180.186,00
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.485 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722881/2011-82
4
Ou seja, a d. Fiscalização desconsiderou a área de produtos vegetais, de descanso e
de pastagem constante na declaração de ITR do Recorrente, o que impactou a apuração do Grau
de Utilização (GU) da terra e, consequentemente, resultou na aplicação de alíquota majorada para
fins de cálculo do ITR devido, além de ter arbitrado o VTN com base no valor obtido no Sistema de
Preços da Terra (SIPT).
Após regular intimação, foi apresentada a competente Impugnação, na qual o
Recorrente alegou, preliminarmente, nulidade do lançamento fiscal, em razão de suposto
cerceamento de defesa, em razão da d. Fiscalização não ter explicitado o motivo da recusa do
Laudo Técnico apresentado em sede de fiscalização.
No mérito, amparada pelo mesmo Laudo Técnico que havia sido apresentado em
fiscalização, erro de fato em sua Declaração de ITR do exercício de 2008, que teria induzido a d.
Fiscalização a equívoco quanto:
(i)
à metragem do imóvel rural “Engenho Campos Verdes” – requerendo,
portanto, a retificação da área total do imóvel de 450,0ha para 350,0 ha;
bem como
(ii)
à sua tipologia e utilização – pleiteando a consideração da área de
preservação permanente (8,57ha) e de reserva legal (67,70ha),
anteriormente não declaradas; o aumento da área em que constantes
benfeitorias (de 8,2ha para 25,1ha), o aumento da área destinada à
plantação de produtos vegetais (de 236,0ha para 240,1ha), bem como a
redução da área de pastagem (de 118,5ha para 6,44ha).
Também amparado pelo referido Laudo Técnico, apresentou o Recorrente novo
VTN, no valor de R$ 6.621,78/ha, mas requereu o deferimento de perícia a fim de se apurar o
efetivo VTN do imóvel rural “Engenho Campos Verdes”.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 11-36.296 que, rejeitando a
preliminar de nulidade e indeferindo o pleito de perícia, deu parcial provimento à Impugnação,
para o fim de acatar o Laudo Pericial no que concerne ao VTN por ele apresentado.
Inconformada, interpõe a Recorrente Recurso Voluntário, reiterando as razões
anteriormente apresentadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.485 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722881/2011-82
5
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo analisá-lo.
Antes de analisar todos os aspectos trazidos no presente Recurso Voluntário,
entendo que há um ponto passível de diligência, em prestígio ao Princípio da Verdade Material, a
fim de dar elementos suficientes aos Julgadores, para o seu deslinde. Vejamos.
Conforme narrado, o lançamento fiscal em exame decorreu do fato de a d.
Fiscalização ter glosado (i) a área de produtos vegetais declarada, (ii) a área de descanso
declarada, (iii) a área de pastagem declarada, bem como (ii) o Valor da Terra Nua (VTN) declarado,
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, elaborado em conformidade com a NBR 14.653-3 da
ABNT.

Calcada em Laudo Técnico apresentado desde a fase investigatória, pleiteia a
Recorrente a consideração das novas metragens atribuídas ao imóvel rural “Engenho Campos
Verdes”.

Inicialmente destaco que este Conselho, inclusive esta Turma, tem entendimento
no sentido de que, em se tratando de erro de fato na declaração, cabe ao contribuinte apresentar
elementos probatórios idôneos à comprovação do direto alegado, a fim de viabilizar a devida
análise e, se for o caso, a revisão de ofício da área total do imóvel.
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
DITR. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis à
comprovação do direito alegado. Não apresentada documentação comprobatória
ou apresentada de forma insatisfatória, inviabiliza a análise do direito vindicado.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do
valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.485 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722881/2011-82
6
(Acórdão mo 2402-011.430 – 2a Seção de Julgamento/4o Câmara/2a Turma
Ordinária)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. REVISÃO DE OFÍCIO DA ÁREA TOTAL.
VERDADE MATERIAL.
A apresentação da documentação comprobatória necessária para fundamentar a
Declaração de ITR enseja revisão de ofício da área total do imóvel informada
quando comprovada a hipótese de erro de fato. Documentos hábeis trazidos aos
autos, nos termos da legislação pertinente, mesmo em fase recursal, adequa a
exigência tributária à realidade fática do imóvel.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ARBITRAMENTO DO
VALOR DA TERRA NUA. VTN. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Mantido o arbitramento do VTN pelo SIPT, nos termos da legislação vigente, por
tratar-se de matéria sem contestação expressa nos autos.
(Acórdão no 2202-005.370 – 2a Seção de Julgamento/2o Câmara/2a Turma
Ordinária)
Nota-se, portanto, que, em atenção ao Princípio da Verdade Material, uma vez
aferido erro de fato no preenchimento da DITR e apresentando documentos idôneos pelo
contribuinte para comprovar a efetiva área total do imóvel – como no caso sob análise – é
plenamente plausível a análise e eventual retificação, inclusive de ofício, por este Conselho.
Especificamente quanto à metragem total da área do imóvel, sob a alegação de erro
de fato no preenchimento da DITR, foi requerida a sua redução de 450,0ha para 350ha. Para fins
de comprovar o referido erro, o Recorrente apresentou laudo técnico, que foi acolhido pela DRJ,
inclusive, para fins de aferição do VTN.
Não obstante, no que concerne ao seu acolhimento para fins de redução da área
total do imóvel, assim se posicionou a DRJ:
“32. Na DITR/2008 do imóvel rural “Engenho Campos Verdes” a contribuinte
declarou 450,0 ha de Área Total, no “Laudo de Avaliação de Imóveis Rurais”
assinado por engenheiro agrônomo consta 350,0 ha tendo como única
justificativa a afirmação:
(...)
33. Na Escritura Definitiva de Compra e Venda, efetivada em 25/05/2004, consta
que o imóvel rural denominado “Engenho Campos Verdes”, localizado no
Município e Comarca de Barreiros/PE, tem área de 450,0 ha; fl. 56.
34. A Impugnante não trouxe aos autos comprovação da área atribuída no laudo,
não apresentou documentos que comprovem de forma irrefutável que foi lesada
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.485 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722881/2011-82
7
ao adquirir imóvel com área inferior como, por exemplo, notificação ao Vendedor
do imóvel, ação judicial visando a retificação da área, retificação junto ao Cartório
de Imóveis.
35. Não se contesta que haja uma divergência entre a área adquirida conforme os
documentos e registros imobiliários e a área constatada no laudo pericial.
Contudo, essa divergência não encontra foro de retificação no processo
administrativo fiscal de ITR, dependendo do pronunciamento da autoridade
judicial competente para retificação do registro ou declaração de órgão público
responsável.
36. O laudo não faz o necessário cotejo entre o perímetro registrado e o
perímetro considerado pelo laudo e/ou as inconsistências encontradas a fim de
demonstrar o equívoco da área registrada. A Impugnante não comprova que
obteve ou está tentando obter a retificação da área registrada a fim de adequar
a incidência. Também não comprova tratar- se do caso de ser proprietária de área
maior, porém mantém apenas a posse de parte, indicando a posse do
remanescente.
37. Enfim, nos autos não há subsídios fáticos e jurídicos para retificação da
declaração na qual se embasou o auditor para efetivar o lançamento.
38. Assim, a área total do imóvel considerada será a declarada na DITR/2008,
constante da Escritura Definitiva de Compra e Venda, e mantida pelo autuante, ou
seja, 450,0ha.”
Nota-se que, em razão de o Recorrente não ter apresentado comprovação das
providências adotadas para a necessária retificação, junto ao Registro de Imóveis, da redução da
área do imóvel — tal como a averbação da nova dimensão na respectiva matrícula —, a DRJ
entendeu por bem manter o lançamento fiscal, adotando como área passível de tributação os
450,0 ha originalmente informados na DITR.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que foi requerido o Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural – CCIR perante o INCRA, no qual, todavia, consta como área total do
imóvel a dimensão de 378,00 ha.
Não obstante o laudo técnico apresentado indicar uma nova dimensão para o
imóvel rural, verifica-se que o Recorrente não comprovou ter promovido as providências
necessárias à consignação dessa área junto à matrícula imobiliária, conforme corretamente
pontuado pela DRJ. Ademais, embora tenha sido juntado aos autos o Certificado de Cadastro de
Imóvel Rural – CCIR, observa-se que o referido documento indica dimensão diversa daquela
constante do laudo técnico, inclusive superior à área nele apurada e àquela cuja retificação foi
requerida pelo próprio Recorrente, o que reforça a necessidade de verificação da área
efetivamente registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis.
Nesse contexto, à luz do Princípio da Verdade Material, que orienta o processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.485 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722881/2011-82
8
julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para que sejam obtidas informações junto ao
1o Tabelionato de Notas e Ofício de Registro e Protesto de Títulos de Barreiros/PE, no sentido de
informar se o Recorrente promoveu, ou ao menos deu início, às providências necessárias à
retificação da dimensão da área do imóvel rural denominado “Engenho Campos Verdes”.

Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à Recorrente para que, a seu critério, apresente manifestação no prazo de
30 (trinta) dias.

Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 164
DF CARF MF
Original